Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-41.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011331-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE SOUZA SILVA - CPF: 734.011.291-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011331-41.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gislaine Souza Silva

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença, sob a alegação de que a data do evento danoso é 21/03/2019 e não 09/03/2021. Ao final, pugna pelo levantamento do valor de R$697,04, valor este considerado como em excesso pela sentença ora recorrida.

2.

Eis a parte dispositiva do acórdão da Turma Recursal: “
Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
condenar a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso”.

3. Desta forma, os juros de mora da condenação a título de dano moral incide desde a data do evento danoso e não da data do vencimento da obrigação. Assim, tem-se que a data de 21/03/2019 corresponde ao vencimento da obrigação e não a data do evento danoso, conforme se verifica no comunicado de débito juntado em contestação.

4.

De acordo com a consulta realizada no Serasa Experian juntada também na defesa, a data do evento danoso é
09/03/2021
, conforme abaixo se vê:

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Pois bem. Primeiramente sobre o efeito suspensivo, o efeito suspensivo tem por finalidade a suspensão de penhora e apropriação de bens do executado até que seja proferida sentença, como neste ato é realizada a sentença não há motivos para conceder o efeito suspensivo. Ademais, com relação ao cálculo realizado pela Exequente em id. 92861380 entendo que houve excesso, visto que o acórdão é nítido ao auferir a data de início dos juros moratórios a partir do evento danoso (id. 92749136), sendo este a data da negativação da Exequente. Ora, antes da negativação não há qualquer violação de direito reconhecida, apenas há mera cobrança por parte da empresa, ademais o comprovante de negativação da parte Exequente apenas apresenta o dia de vencimento da dívida sem apresentar a data de inclusão (id. 95271877). Logo, correta está a Executada que apresenta prova idônea e correta da inscrição da Exequente em 09/03/2021 (id. 95066901 – pg. 04), sendo o cálculo apresentado pela Executada o correto sobre a contagem dos juros moratórios. Assim, o real valor devido é de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Por fim, havendo a garantia do juízo entendo que é possível o encerramento da lide pelo cumprimento da parte Executada do valor devido, com devido alvará a parte Exequente para retirada de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) sobre o valor depositado em juízo e alvará de R$ 697,04 (seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) à Executada referente ao valor excedente depositado (id. 95066903)”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:
I-
Seja expedido alvará em nome da Exequente no valor de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) sobre o valor depositado em juízo em id. 95066903.
II-
Seja expedido alvará em nome da Executada no valor de R$ 697,04 (seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) referente ao excedente do montante depositado em juízo em id. 95066903”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor considerado em excesso, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023